Tribunal: CARF
Processo: 11080.002854/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002854/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.053 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TANIA MARIA JUNGES VILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, tempestivamente
apresentada às fls. 49 a 51, ao Despacho Decisório SEORT/DRF/Porto Alegre no 1.825, de
29.12.2011, - doc. flS. 43 a 45, que indeferiu o Pedido de Restituição do imposto de renda pessoa
física referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003, ao considerar extinto o direito de
repetição postulado pela contribuinte.
O indeferimento está fundamentado em decisão contida no Acórdão proferido
pelo egrégio Tribunal Regional da 4a Região, em sede de Apelação Cível, ao julgar o pleito da
interessada e outros relativamente a restituição do imposto de renda incidente sobre parte da
reserva matemática recebida quando da migração para o novo plano de previdência privada
complementar da Fundação CRT – BrTPREV, originariamente consubstanciada na Ação
Ordinária no 2003.71.00.003467-2/RS, o qual manifestou-se pela ocorrência da prescrição em
relação às parcelas recolhidas anteriormente a 20.01.1998.
De outra parte, em sua manifestação, alega a contribuinte que já houve a
tributação sobre o resgate de 10% (dez por cento) de sua Reservas Matemáticas (contribuições
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002854/2010-84
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002854/2010-84

pessoais) decorrente de plano de Previdência Privada, em virtude da migração para novo plano,
Plano BrTPREV, como incentivo. Em resumo, expõe que o pleito acolhido judicialmente
(Processo no 2003.71.00.003467-2) ampara a dedução no tributo cobrado em 2003, no momento
do Resgate de 10% da Reserva de Poupança, dos recolhimentos efetuados no período da
incidência da Lei no 7.713/88. Ou seja, os tributos que incidiram na fonte no período da Lei no
7.713/88 estão perfeitos e acabados, porém, os tributos cobrados em 2003, sobre o resgate
parcial da reserva de Poupança, em dupla tributação, não estão prescritos. Em outras palavras, a
incidência indevida de imposto de renda, pela cobrança em duplicidade, ocorrida a partir de 1998
deve ser deduzida conforme remete a decisão judicial a ser cumprida. Afirma que o período de
que busca a dedução não está cunhado pela prescrição, já que trata da incidência do imposto de
renda no ano de 2003, e não os ocorridos antes de 1998.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO.
O prazo para o contribuinte pleitear a restituição do imposto de renda esgota-se em
cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.
Observe-se a decisão proferida em Acórdão do TRF/4a na Apelação Cível no
2003.71.00.003467-2/RS.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme ao que se relatou linhas acima, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade contra despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada, por entender
ter operado a prescrição.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela C. Turma
Julgadora a quo, que, assim como a Autoridade Fiscal de Origem, entendeu ter operada a
decadência.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando que a origem
do crédito discutido não é anterior a 1998, mas relativo ao ano-calendário de 2003, não
alcançado, portanto, pela prescrição, tendo em vista que a ação judicial na qual foi proferida a
decisão transitada em julgado que se pretende executar administrativamente foi proposta naquele
mesmo ano.
Nota-se, portanto, que há uma divergência sobre a origem do crédito, que não
pode ser resolvida pelos documentos juntados nos autos do presente processo.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002854/2010-84

Dessa forma, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos para que a Unidade de Origem adote a providência de intimar
a Recorrente interessada para apresentar os documentos que julgar necessário para comprovação
da origem do crédito, instruída com planilha demonstrando os valores do crédito a que se pleiteia
restituição, assim como certidão de inteiro teor e cópias das principais peças e decisões
proferidas nos autos da ação judicial no 2003.71.00.003467-2.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital